Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA VENDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA DE OUTRO RÉU AFASTADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM ANÁLISE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público quando demonstrado nos autos que a Defesa técnica, além de não observar o disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, apresentou as razões de apelação mais de sete meses após a intimação da sentença, sem que houvesse justificativa plausível para tanto.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de receptação qualificada pela venda, em especial, pela confissão judicial e extrajudicial de uma das rés, pela confissão extrajudicial de outro réu e pelas versões apresentadas pela vítima e pelos policiais, além do auto de apresentação e apreensão, devem ser mantidas as condenações de todos os réus, não havendo falar, pelos mesmos fundamentos, em afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e de venda.
3. Demonstrado nos autos que a reincidência de um dos réus foi fundamentada em condenação criminal com trânsito em julgado posterior aos fatos em análise, deve a referida circunstância ser afastada, com os devidos ajustes na pena definitiva cominada, regime inicial para o seu cumprimento, sendo cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso de um dos réus não conhecido. Recurso do outro réu conhecido e parcialmente provido.